Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Embargos à execução fiscal. ICMS. Sentença terminativa. Cancelamento das CDAs no curso do processo. Erro do contribuinte no preenchimento do código de recolhimento. Tributo sujeito a lançamento por homologação. Art. 150 do CTN. Perda superveniente do objeto. Art. 485, vi, do CPC. Aplicação do princípio da causalidade. Tema repetitivo 143 do STJ. Ônus sucumbenciais devidos pela embargante. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do cancelamento das CDAs, e condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é definir a quem incumbe o ônus das verbas sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta em virtude do cancelamento do débito tributário ocasionado por erro do contribuinte no preenchimento dos dados de recolhimento do tributo.
III. Razões de decidir
3. O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte a correta declaração e o adequado recolhimento do imposto. Restou evidenciado que o cancelamento das CDAs decorreu de equívoco da própria contribuinte no uso do código de receita.
4. A extinção decorrente do cancelamento das CDAs implica na perda do objeto, não em improcedência dos pedidos veiculados pela Fazenda Pública.
5. Aplica-se o princípio da causalidade, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 143, impondo-se à parte que deu causa à demanda o pagamento das verbas sucumbenciais.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, §§ 8o, 11. CTN, arts. 149, V, e 150.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 143; REsp 1.111.002/SP. TJDFT, Acórdão 1939093, APC 0020484-88.2015.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024.